Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-91.2017.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003085-91.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 004.100.351-90 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MARCIO EDER VACARO DE AQUINO - CPF: 875.315.341-34 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), LIDIANE DA SILVA ADAO - CPF: 975.660.551-00 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), FELIPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 977.938.501-06 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SIMONI CARINE DA SILVA - CPF: 016.498.591-39 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA - CPF: 930.717.951-49 (APELANTE), STEFANIE MENDONCA MARTINEZ - CPF: 039.870.621-26 (APELANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), DIONIRA MACHADO PIOVESAN - CPF: 031.215.131-41 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), FRANCILEIA VIEIRA SOUZA - CPF: 058.573.431-35 (APELANTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO - CPF: 092.025.919-70 (APELANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINE DA SILVA (APELANTE), SILVESTRINA TERTULIANA NUNES PEREIRA (APELANTE), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), FRANCILEIA VIEIRA SOUZA - CPF: 058.573.431-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO - CPF: 092.025.919-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIRA MACHADO PIOVESAN - CPF: 031.215.131-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVESTRINA TERTULIANA NUNES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE DA SILVA ADAO - CPF: 975.660.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANIE MENDONCA MARTINEZ - CPF: 039.870.621-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003085-91.2017.8.11.0009

APELANTE: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, MARCIO EDER VACARO DE AQUINO, FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, SIMONI CARINE DA SILVA, MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA, STEFANIE MENDONCA MARTINEZ, JESSICA CAROLINE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRIMINAL. NULIDADE DE PROVA DERIVADA DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. APELO DE CORRÉUS ABSOLVIDOS. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO. PERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇAO.
RECURSOS DE FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, SIMONI CARINE DA SILVA, MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA E JÉSSICA CAROLINE DA SILVA DESPROVIDOS Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO
, E APELO DE FELIPE VIEIRA DOS SANTOS E MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta por corréus condenados por organização criminosa, corrupção passiva e outros crimes correlatos, com preliminar de nulidade das provas oriundas de interrogatórios extrajudiciais realizados sem a devida advertência constitucional, e pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas, bem como redimensionamento de penas e causas de aumento.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) se é nula a prova oriunda de interrogatórios extrajudiciais realizados sem a advertência do direito ao silêncio e da não autoincriminação; (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para condenação por organização criminosa; (iii) se é possível imputar o crime de corrupção passiva a particular que colabora com servidor público;
(iv) se são devidas as agravantes e majorantes previstas na Lei 12.850/2013 e no Código Penal, notadamente quanto à liderança de organização criminosa, à utilização de função pública e à existência de maus antecedentes.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio em sede de inquérito policial, quando os réus ainda figuravam como testemunhas, não gera nulidade se não comprovado o efetivo prejuízo, tratando-se de nulidade relativa (CPP, art. 563).

4. A condenação se baseou em ampla prova judicial, composta por depoimentos testemunhais, extratos bancários e documentos diversos, afastando a alegação de que a prova derivou exclusivamente da fase inquisitorial.

5. Restou demonstrada a existência de organização criminosa com estrutura ordenada, divisão de tarefas e finalidade de lucro, atuando dentro do sistema prisional com o concurso de servidor público.

6. A participação de particular no crime de corrupção passiva é possível quando este contribui de modo voluntário e consciente com o agente público, sendo aplicável a teoria da comunicabilidade das elementares do tipo penal.

7. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, em virtude da utilização da função pública pela agente penitenciária Fabiana Rodrigues de Souza. Igualmente adequada a aplicação da agravante de liderança (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013), e da majorante do § 1º do art. 317 do CP.

8. Condenação definitiva anterior, mesmo com trânsito em julgado posterior ao fato, configura maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base.

9. Deve ser acolhido o pedido de modificação do fundamento da absolvição de dois acusados, por ausência de fato típico, e não por insuficiência de provas.

10. A matéria constitucional e infraconstitucional invocada foi devidamente enfrentada na fundamentação, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

11. Preliminar rejeitada. Recursos de Fabiana Rodrigues de Souza, Simoni Carine da Silva, Maria Salete Gonsalves da Silva e Jéssica Caroline da Silva desprovidos. Apelo de Felipe Vieira dos Santos e Márcio Eder Vacaro de Aquino provido, com extensão do benefício, de ofício, à codenunciada Lidiane da Silva Adão.

Teses de julgamento:

1.

“A ausência de advertência do direito ao silêncio em interrogatório extrajudicial de pessoa ainda não formalmente investigada configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo.”

2.

“É possível a participação de particular no crime de corrupção passiva, quando concorre com o agente público de forma consciente e voluntária, mediante comunhão de desígnios.”

3.

“A existência de organização criminosa exige demonstração de estrutura ordenada, divisão de tarefas e atuação estável com finalidade delitiva, mesmo sem vínculo com facções de expressão nacional.”

4.

“Condenações definitivas por fatos pretéritos configuram maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao delito em apuração.”

5.

“Cabível a modificação do fundamento da absolvição, quando não evidenciada a prática de infração penal”

6.

“Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando enfrentada de modo claro e fundamentado no corpo do acórdão.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIII e LV; CP, arts. 29, 317, § 1º; CPP, arts. 155, 386, III e VII, 563, 580; Lei 12.850/2013, arts. 1º, § 1º, 2º, §§ 3º e 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 549.109/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019; TJMT, N.U 0016203-64.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2022, Publicado no DJE 16/5/2022; STJ,
AgRg no RHC n. 186.284/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024;
STJ,
RHC n. 78.959/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 25/9/2017;
TJMT,
N.U 0008464-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025;
TJMT,
N.U 1005851-08.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025;
STJ,
REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003085-91.2017.8.11.0009

APELANTE: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, MARCIO EDER VACARO DE AQUINO, FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, SIMONI CARINE DA SILVA, MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA, STEFANIE MENDONCA MARTINEZ, JESSICA CAROLINE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, que condenou
SIMONI CARINE DA SILVA
à pena de
7 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 31 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], e de corrupção passiva [art. 317, § 1º, do CP];
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
à pena de
6 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 28 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], e de corrupção passiva [art. 317, § 1º, do CP];
JESSICA CAROLINE DA SILVA
à pena de
6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], e de corrupção passiva [art. 317, § 1º, do CP];
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
à pena de
6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], e de corrupção passiva [art. 317, § 1º, do CP].

O
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP
também absolveu os recorrentes
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
pela prática do crime de organização criminosa [art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013], por não visualizar, em relação a eles, provas bastantes para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, revogando o afastamento dos cargos e funções institucionais.

FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
postulam a absolvição com fundamento no art. 386, inciso IV, do CPP, por estar provado que o fato não constitui infração penal.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor de
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
,
JESSICA CAROLINE DA SILVA
e
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
suscita, em preliminar, a nulidade das provas derivadas dos interrogatórios extrajudiciais, ao argumento de que as recorrentes não foram advertidas do direito de permanecer em silêncio.

No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, aduzindo que as apelantes não possuíam dolo efetivo de associação para prática de crimes, tratando-se de condutas isoladas.

Subsidiariamente, vindica o redimensionamento da reprimenda imposta. Consigna que não há base empírica a comprovar que
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
exercia função de liderança na suposta organização criminosa.

De igual forma, aduz que a majorante prevista no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, referente à utilização da função pública, se encontra absorvida pelo tipo penal de corrupção passiva atribuído à
FABIANA
.

Assinala, ainda, que a majorante contida no § 1º do art. 317 do CPP não se aplica às recorrentes
MARIA
e
JÉSSICA
, uma vez que estas são reeducandas e não exercem função pública.

Prequestiona, ao final, todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente contrariados.

SIMONI CARINE DA SILVA
, por sua vez, busca a absolvição em relação ao crime de organização criminosa, ao argumento de inexistência de provas bastantes para condenação.

Vindica o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de corrupção passiva, haja vista que apenas emprestou seus dados bancários a uma colega, não possuindo conhecimento de que os valores recebidos eram provenientes de ato ilícito.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena em seu mínimo legal, e a imposição do regime aberto para início de seu cumprimento.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP
, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003085-91.2017.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS SEM A ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor de
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
,
JESSICA CAROLINE DA SILVA
e
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
, suscita a preliminar de nulidade das provas derivadas dos interrogatórios extrajudiciais, ao argumento de que as acusadas foram inicialmente ouvidas na condição de testemunhas, sem a devida orientação acerca dos direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprias.

A aludida preliminar foi suscitada pela defesa em sede de alegações finais, e acertadamente rechaçada pelo juízo de origem, consoante se infere de excertos da sentença hostilizada,
verbis
:

“Pois bem. O Inquérito Policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, ao d. Ministério Público, elementos de informação para a propositura de ação penal.

Sendo assim, seus componentes, antes de tornarem-se prova apta a fundamentar eventual édito condenatório devem se submeter ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial.

In casu
,
inexistiu qualquer prejuízo ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa em desfavor das rés
, tendo em vista que foram ouvidas em sede inquisitorial, inicialmente, na qualidade de testemunhas, o que,
a priori
, tornava a presença de defesa técnica prescindível, bem como a cientificação quanto aos seus direitos constitucionais. Somente após a denúncia, foi que se tornaram suspeitas/denunciadas.

Desta feita,
restaram novamente ouvidas em juízo, agora na qualidade de denunciadas, com a devida ciência de seus direitos constitucionais, ocasião que optaram por fazerem uso de seu direito constitucional ao silêncio
, de modo que, eventual irregularidade constatada na fase extrajudicial fica sanada, visto que nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal o Magistrado não poderá formar seu convencimento exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

[...]

Consequência disso, ausente qualquer demonstração de efetiva violação ou impedimento ao exercício das garantias constitucionais suscitadas, bem como do efetivo prejuízo suportado pelas acusadas,
REJEITO
a preliminar aventada”.

Pelo que se infere dos autos, as recorrentes foram ouvidas,
inicialmente
, na condição de testemunhas, não se fazendo necessário adverti-las acerca dos direitos constitucionais de permanecer em silêncio ou de não produzir provas contra si próprias, sobretudo porque, naquele momento, elas não figuravam como investigadas.

Vale ressaltar que,
em juízo
, na qualidade de denunciadas, as recorrentes foram devidamente cientificadas de seus direitos constitucionais, tanto que optaram por permanecer em silêncio.

Se as acusadas tivessem sido ouvidas na condição de
investigadas
sem serem advertidas quanto ao direito de permanecer em silêncio, daí sim entendo que seria possível reconhecer a nulidade do ato.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“2. Nos termos dos artigos 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e 186 do Código de Processo Penal, o acusado tem direito ao silêncio ou à não autoincriminação, sendo que por ocasião de seu interrogatório, seja ele extrajudicial ou realizado durante a instrução processual, pode se calar acerca dos fatos criminosos que lhe são imputados, ou ainda, e via de consequência do sistema de garantias constitucionais, negar a autoria delitiva, sem que isso enseje apenação criminal ou mesmo valoração negativa dessas declarações pelo togado singular, que poderá, no máximo, desconsiderá-las quando do cotejo com os demais elementos probatórios colacionados.

3. Na espécie, quando ouvido extrajudicialmente, o agravante não ostentava a qualidade de investigado, tendo prestado declarações como testemunha do crime de roubo, uma vez que foi um dos policiais que atuou na perseguição dos assaltantes.

4. Não havendo evidências de que o agravante teria sido inquirido quando já ostentava a condição de investigado, impossível anular-se a prova obtida a partir das declarações por ele prestadas extrajudicialmente, notadamente porque esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal. Precedentes.

5. A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.

6. No caso dos autos, a par de o agravante haver afirmado que decidiu esclarecer os fatos com o intuito de ser beneficiado penalmente, o certo é que, ao contrário do que sustentado pelo impetrante, o édito repressivo e o acórdão que o confirmou não estão lastreados unicamente na sua confissão extrajudicial, mas em diversas outras provas, notadamente nos depoimentos colhidos em juízo, o que reforça a impossibilidade de anulação do processo, como pretendido. Precedentes”
[1]
.

Some-se a isso que a condenação
não
foi lastreada nas informações extrajudiciais prestadas pelas acusadas, razão pela qual não se mostra pertinente a pretendida nulidade propalada pela defesa.

A propósito, analisando situação semelhante, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim decidiu:

“2. O inquérito policial é peça meramente informativa, em que os princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados ou diferidos e cujas irregularidades não maculam a ação penal dele decorrente, razão pela qual a ausência de inquirição do investigado na etapa inquisitiva, por si só, não enseja o reconhecimento de nulidade, máxime considerando a ausência de prejuízo acarretado à parte, na medida em que o recorrente foi ouvido em juízo e pôde dar a sua versão dos fatos em audiência instrutória”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça,
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
,
verbis
:

“Pois bem. Na hipótese sub examine, verifica-se que a alegação de nulidade das provas derivadas dos interrogatórios extrajudiciais não merece agasalho, uma vez que as apelantes foram ouvidas na fase inquisitorial, inicialmente, na qualidade de testemunhas, quando sequer figuravam como suspeitas, razão pela qual era prescindível a presença de defesa técnica ou a advertência formal quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Cumpre destacar que o inquérito policial possui natureza administrativa e inquisitória, servindo apenas como instrumento de colheita de elementos informativos para subsidiar o oferecimento da denúncia, de modo que eventual vício ocorrido nessa fase não contamina a ação penal.

No caso concreto, constata-se que as apelantes foram posteriormente ouvidas em juízo, já na condição de rés, com a devida ciência de seus direitos constitucionais, oportunidade em que optaram por exercer o direito ao silêncio, o que sana qualquer irregularidade eventualmente ocorrida na etapa extrajudicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a formação do convencimento judicial exclusivamente com base em elementos colhidos na investigação.

[...]

Sendo assim, tem-se que a nulidade aventada deve ser afastada de plano, porquanto totalmente descabida, uma vez que não restou caracterizada qualquer ilegalidade nas oitivas realizadas na fase inquisitorial, tampouco demonstração de efetivo prejuízo às apelantes, razão pela qual permanecem hígidas as provas colhidas e todos os atos processuais subsequentes”.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

II. MÉRITO

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER
denunciou as recorrentes
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
como incursa no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, art. 317, § 1º, e art. 349-A, ambos do CP;
SIMONI CARINE DA SILVA
,
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
e
JÉSSICA CAROLINE DA SILVA
, como incursas no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, art. 317, § 1º, e art. 349-A, ambos do CP;
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
como incursos nas sanções do art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATOS 1, 2 e 3:

Consta do incluso procedimento investigativo que, em datas não precisadas mas, sabidamente
desde junho de 2017 até o dia 6 de agosto de 2017
, nesta urbe, as denunciadas
Fabiana Rodrigues de Souza
, agente penitenciária do Centro de Ressocialização Feminino desta urbe,
Simoni Carine da Silva
, e
Maria Salete Gonçalves da Silva
e
Jéssica Caroline da Silva
, estas duas últimas reclusas do referido Centro de Ressocialização, com a vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
constituíram e integraram pessoalmente, organização criminosa
, sob o comando da primeira denunciada, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal.

Narram os autos, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas
Fabiana Rodrigues de Souza
, com o auxílio de
Simoni Carine da Silva
,
Maria Salete Gonsalves da Silva
e
Jéssica Caroline da Silva
, todas integrantes da organização criminosa, solicitou e recebeu, para si e para outrem, direta ou indiretamente, em razão de sua função de agente penitenciária, vantagem indevida, além de aceitar promessa de tal vantagem, sendo que, em consequência da vantagem ou promessa, infringiu dever funcional, bem assim ingressou, promoveu, intermediou, auxiliou ou facilitou a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, condutas perpetradas por ao menos três vezes no período acima referido.

FATO 4:

Consta dos autos, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas
Francileia Vieira Souza
,
Silvestrina Tertuliano Nunes Pereira
,
Stefanie Mendonça Martinez
,
Dinonira Machado Piovesan
e
Mônica Cristina Ferreira Brandão
, as quais estavam reclusas no Centro de Ressocialização Feminino desta urbe, ofereceram ou prometeram vantagem indevida a funcionária pública, para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, bem assim em razão da vantagem ou promessa, a funcionária retardou ou omitiu ato de ofício, ou o praticou infringindo dever funcional.

FATO 5:

Consta do incluso procedimento investigativo que, em datas não precisadas mas, sabidamente
após o dia 23 de agosto e antes de 6 de setembro de 2017
, os denunciados
Felipe Vieira dos Santos
e
Lidiane da Silva Adão
, e, no dia
5 de setembro de 2017
, o denunciado
Márcio Eder Vacaro de Aquino
, todos agentes penitenciários do Centro de Ressocialização Feminino desta urbe, com vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
embaraçaram a investigação de infração penal envolvendo organização criminosa
, eis que passaram a coagir, mediante ameaças, os primeiros, as detentas
Maria Salete Gonsalves da Silva
e
Jéssica Caroline da Silva
para que alterassem seus depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, e último, a detenta
Ana Paula Novaes Duarte
, impedindo, assim, a adequada apuração dos delitos perpetrados pela organização criminosa acima descrita, assegurando-se a impunidade da agente
Fabiana
e demais envolvidos.

Segundo restou apurado, as investigações foram deflagradas em virtude de notícia encaminhada pela Direção do Centro de Ressocialização Feminino desta urbe, informando que, no dia
5 de agosto de 2017
, em procedimento de revista adotado nas celas, logrou-se encontrar três aparelhos celulares, bem assim dois carregadores e um chip da operadora Vivo nas celas 1, 2 e 4, além de um pedaço de papel com anotações a caneta contendo o número de uma conta-poupança em nome da denunciada
Simoni Carine da Silva
, e, ainda, vários números de terminais telefônicos nos pertences da reclusa
Mônica Cristina Ferreira Brandão
, ora denunciada.

Ressai que, no dia seguinte ao evento narrado, por volta das 16h00min, a Diretora do ergástulo feminino fora comunicada por agentes penitenciários que a detenta
Jéssica Patrícia Rodrigues
havia sido muito lesionada pelas demais detentas da cela 4, porquanto acreditavam que teria ela confidenciado à Direção da unidade prisional informações sobre a entrada ilegal dos aparelhos telefônicos naquela cela.

Consta que, dias antes, as detentas da cela 4 reuniram-se para comprar um aparelho celular, cada qual contribuindo com parte do valor a ser pago (R$ 1.200,00), tendo participado da aquisição
Francileia Vieira Souza
e
Mônica Cristina Ferreira Brandão
, cujo aparelho era vendido e entregue dentro do ergástulo pela agente penitenciária
Fabiana Rodrigues de Souza
, a qual utilizava de subterfúgios para o ingresso dos aparelhos nas celas, por intermédio das reclusas
Jéssica Caroline
e
Maria Salete Gonsalves da Silva
, indicando o número da conta-bancária da denunciada
Simoni Carine da Silva
para depósito dos valores, os quais, posteriormente, eram a ela repassados.

De posse dos aparelhos e dos dados, as detentas ligavam a seus familiares para, assim, juntarem o valor do aparelho adquirido, os quais variavam entre os valores de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a depender se o aparelho possuísse ou não o aplicativo
WhatsApp
, além do carregador que custava a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Infere-se que as detentas
Jéssica Caroline
e
Maria Salete Gonsalves da Silva
, as quais desempenhavam trabalhos de limpeza e outras atividades nos corredores das celas, atuavam como o elo entre as presas e a agente penitenciária
Fabiana Rodrigues de Souza
; a primeira, participando das negociações dos aparelhos com as demais detentas e realizando a entrega do aparelho, e a segunda, repassando-os também, dentro de pacote de absorvente.

Extrai-se dos autos que
a referida organização criminosa mostrava-se estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas bem definida
, sendo que a agente penitenciária
Fabiana
, que
exercia o comando da organização criminosa
, ingressava com os aparelhos telefônicos na unidade prisional, ao passo que as negociações de valores e pagamentos eram intermediados pela reclusa
Maria Salete
, a entrega dos aparelhos era realizada pela reclusa
Jéssica Caroline
, com auxílio de
Maria Salete
, ambas valendo-se de seu acesso livre aos corredores das celas, sempre mediante mesmo
modus operandi
, consistente em aproximar-se
Fabiana
das celas, trazendo o aparelho oculto em pacote de absorvente, o qual era entregue à
Maria Salete
ou
Jéssica Caroline
, para que entregassem à reclusa adquirente do produto. Ainda, os dados da conta-bancária de
Simoni
eram repassados às detentas por
Fabiana
, através de
Maria Salete
, a qual repassava também recados de
Fabiana
de cobrança às detentas de valores não pagos, e
Simoni
, por sua vez, ficava encarregada de receber os valores depositados por familiares de detentas em sua conta-bancária, repassando os valores à
Fabiana
.

Apurou-se que um dos aparelhos fora comprado/adquirido pela denunciada
Dionira Machado Piovesan
, a qual solicitou à detenta
Stefanie Mendonça Martinez
que lhe ajudasse a pagar o aparelho adquirido da agente
Fabiana
pela importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Diante do pedido,
Stefanie
pediu a um amigo/ex-namorado para ajudá-la no pagamento do aparelho, passando o número da conta que a detenta
Maria Salete
havia repassado, de titularidade da denunciada
Simoni Carina da Silva
, chegando a concretizar-se o depósito inerente à metade do valor (R$ 1.250,00).

Outro aparelho celular fora adquirido pela detenta
Silvestrina Tertuliano Nunes Pereira
, no sábado anterior aos fatos narrados inicialmente, no plantão da agente penitenciária
Fabiana
, cujo aparelho da marca Samsung, cor preta, fora negociado e entregue pela denunciada
Maria Salete Gonsalves da Silva
, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), visto que a tela do aparelho se encontrava danificada. Consta que, para pagar o referido aparelho,
Silvestrina
passou o número telefônico de sua sogra (66 99719-2008) e alguém entrou em contato com ela para passar o número da conta para depósito, cuja negociação fora realizada pela detenta.

Consoante apurado, assim que houve as revistas nas celas,
Maria Salete Gonsalves da Silva
e
Jéssica Caroline da Silva
contaram ter sido a agente corrompida
Fabiana
quem teria vendido tais aparelhos. Ressai que, após isso, a agente penitenciária
Fabiana
fora presa preventivamente, passando, a partir de então, os agentes
Felipe Vieira dos Santos
e
Lidiane da Silva Adão
a pressionar as detentas
Maria Salete
e
Jéssica Caroline
, por três ocasiões distintas, ameaçando-as e orientando-as para que, quando inquiridas pelo juiz, nada dissessem, sendo que, após a detenta
Jéssica
ter dito que seu depoimento fora gravado pelo Delegado, a agente/denunciada
Lidiane
disse-lhe que era para afirmar perante o juiz que foram pressionadas mediante coação pela escrivã de polícia, pois assim, evitariam
‘pegar mais um ano e meio de pena’
, tendo o agente
Felipe
dito que
Fabiana
seria em breve libertada e que
‘seria melhor elas ficarem caladas para não piorarem a situação delas’
, restando clarividente o intuito de amedrontá-las, passando, pois, a pressionarem as detentas a retratarem-se, objetivando, com isso, embaraçar as investigações e obstar a desarticulação da organização criminosa.

Emana, também, do procedimento investigatório, que, além dos agentes penitenciários
Felipe
e
Lidiane
, o agente
Márcio Eder Vacaro de Aquino
também ameaçou as presas que teriam delatado na Delegacia as condutas criminosas envolvendo a agente
Fabiana
, aduzindo serem elas ‘caguetas’, tendo dito diretamente à detenta
Ana Paula Novaes Duarte
que as detentas que denunciaram
Fabiana
seriam ‘eliminadas’ quando recebessem alvará de soltura, passando a questioná-la sobre onde moravam seus familiares, amedrontando-a, e, assim, embaraçando as investigações, com vistas a desarticulação da organização criminosa”.

II.1 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMULADO POR FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, JESSICA CAROLINE DA SILVA, MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA E SIMONI CARINE DA SILVA

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor de
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
,
JESSICA CAROLINE DA SILVA
e
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
, sustenta que a acusação não logrou êxito em comprovar, de forma cabal e irrefutável, a existência de estrutura criminosa nos moldes da Lei n. 12.850/2013.

De igual modo, a defesa de
SIMONI CARINE DA SILVA
assinala que não se demonstrou sua participação estável e permanente na organização criminosa, porquanto apenas emprestou sua conta bancária a uma colega.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta quanto ao crime de organização criminosa.

As provas dos autos mostram a existência de organização criminosas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas bem definidas.

A agente penitenciária
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
exercia a
liderança
da organização criminosa, responsável por ingressar com os aparelhos telefônicos na unidade prisional.

A detenta
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
ficava responsável pela negociação dos valores e dos respectivos pagamentos.

Já à reeducanda
JÉSSICA CAROLINE DA SILVA
competia entregar os celulares, contando com o auxílio de
MARIA SALETE
, valendo-se do livre acesso que ambas possuíam.

FABIANA
trazia o aparelho oculto dentro de um pacote de absorventes, o qual era entregue à
MARIA SALETE
ou
JÉSSICA
, e estas, por sua vez, entregavam a encomenda à reclusa adquirente.

Por fim, cabia à
SIMONI CARINE DA SILVA
o papel de fornecer sua conta bancária para recebimento dos valores negociados e repassá-los à
FABIANA
.

Para melhor elucidar os fatos em apuração, trago à baila o depoimento judicial prestado pela testemunha
MARIA GISELMA FERREIRA DA SILVA
,
DIRETORA DA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE COLÍDER
, à época dos fatos,
verbis
:

“(...) chegou ao seu conhecimento através de terceiros que uma servidora estaria na ação criminosa, em razão disso passou a observar. Dias após, umas das detentas a enviou um bilhete dizendo que queria falar com ela sobre algo de seu interesse. Dois dias depois havia uma revista marcada, onde
foram encontrados três aparelhos celulares e anotações de conta
. Cerca de três dias depois, a detenta que disse que queria falar com ela
(Jessica Patrícia)
, foi espancada dentro da cela. Sendo assim, ela levou os fatos ao conhecimento do delegado. Jessica a relatou que apanhou porque as reeducandas achavam que ela havia contato para a testemunha sobre os celulares.
Informou que o que chegou ao seu conhecimento foi que
a agente Fabiana estaria vendendo os celulares para as recuperandas e que três delas já haviam comprado (Dionira, Stefanie e Silvestrina). Que esses celulares eram entregues tanto dentro de uniformes, quanto dentro de absorventes. Que as detentas relataram que os celulares eram entregues para a Jessica e ela passava para a Salete, que era quem fazia a entrega de alimentos dento da carceragem
. Relatou que segundo restou apurado, as famílias das detentas faziam o depósito
numa conta cuja titular era Simone Carine
.
Que os aparelhos foram repassados principalmente por meio de absorventes
, pois
era comum quando alguma das detentas precisava de absorvente entregar o próprio pacote com oito unidades
. Disse que não foi possível monitorar o
modus operandi
pois a qualidade das imagens das câmeras não era boa e que as câmeras ficavam longe do ponto (...), razão pela qual não havia como fiscalizar corretamente, a não ser que a ação fosse clara. Relatou que nunca presenciou nenhuma ação que pudesse indicar que algo de errado estava ocorrendo. Que a cadeia era gerida por denúncias.
Quanto à agente Fabiana, relatou que nunca tinha ouvido dizer nada a seu respeito e que ela começou a ouvir comentários sobre Fabiana após ter saído de férias e licença prêmio, distanciando-se por dois meses do trabalho, e posteriormente a presa foi espancada, foram encontrados os celulares dentro da cadeia, documentos com número da conta de Simone Carine
. Que não sabe precisar o valor, mas soube que os valores dos celulares se diferenciavam, pois quando tinha
WhatsApp
era um valor e quando não tinha era outro. Que após o início das investigações, certo dia a recuperanda Ana Paula passou mal e, naquela época era comum quando havia alguma emergência chamarem a testemunha para dar apoio, mas nesse dia que Ana Paula passou mal e não a chamaram, sendo que os próprios agentes Luzia e Márcio a levaram até o hospital. Relatou que no dia seguinte foi informada que a recuperanda havia sido ameaçada no hospital, mas não em razão de ela ter feito algo e
sim no sentido de que a agente Fabiana estava com problemas porque as presas estavam falando demais e que então elas tinham que ver o que estavam falando, que tinham que ter cuidado
. Informou que
a agente Luzia relatou que não ouviu o que o agente Marcio disse para a detenta, mas que viu que ele estava falando algo que a deixou assustada
. Informou que após esse ocorrido, tanto a detenta, quanto a agente, foram encaminhadas para serem ouvidas na Delegacia. Disse que não sabe dizer se o agente ameaçou a detenta, que não sabe o que ele disse.
Relatou que com relação ao Felipe e a Lidiane, as detentas Maria Salete e Jessica disseram, na sala da Investigadora Magda, que o Felipe e a Lidiane haviam as ameaçado na ‘X5’
. Que quanto à Lidiane, disse que era muito competente, muito operacional, disposta, que até o momento não havia motivos para dizer nada sobre ela, que ficou assustada, pois não esperava. Relatou que ela e o agente Josias procuraram imagens de até sete dias e que em determinado momento as câmeras registraram a Lidiane e o Felipe indo até a cela delas (Maria Salete e Jessica), mas não dava para ver o que aconteceu, pois saia do raio das imagens, informou, ainda, que era aproximadamente 15h00min, que não era um horário que os agentes costumavam ir, pois normalmente vão em torno de 5h00min e 11h00min, a menos que as detentas chamem, que elas poderiam ter os chamado. Disse que constatou que eles haviam ido lá, mas não se preocupou em salvar as imagens. Questionada sobre a proximidade entre os agentes, relatou que era apenas relação de trabalho e que o Felipe e a Lidiane eram do mesmo plantão e o Marcio de plantão diferente. Questionada se após as denúncias em face da Fabiana a testemunha teve o cuidado de olhar, monitorar e direcionar as câmeras para Fabiana, ela respondeu que não, pois até então a via como colega e servidora, assim como ela, e que não se preocupou em olhar as câmeras pois sabia que as imagens não iam dizer muito.
Que não foram realizadas revistas nos pertences da agente Fabiana, pois isso não é praxe da Cadeia
. Informou que os produtos que entravam na cadeia, tais como roupas e materiais de higiene pessoal, passavam pela vistoria do agente plantonista do dia e que não existia revista nos agentes, nem em seus pertences. Informou que na cadeia existe detector de metais e que ele era utilizado, entretanto a alimentação não passa pelo detector, mas é ministrada de forma manual. Informou que quem realiza a revista dos alimentos do dia a dia é uma reeducanda, sob a supervisão de um dos agentes responsáveis.
Relatou que quando voltou de férias, o servidor Josimar que estava a substituindo disse que tinha uma triste notícia para dar, momento em que relatou que a amiga da testemunha estava trazendo celulares para a cadeia.
Disse que a princípio não acreditou e apenas começou a observar e posteriormente uma das presas foi agredida, em razão de as demais acharem que ela estava denunciando. Que decorreu cerca de quinze dias desde que tomou conhecimento dos celulares, até a efetiva apreensão dos mesmos. Relatou que participou da revista e que foram encontrados três celulares e carregadores. Que um celular foi encontrado na cela 4, outro na cela 2 e o outro não se recorda.
Que foi encontrado bilhete nos pertences da reeducanda Mônica, com o nome de Simone.
Que não tem conhecimento se todas as detentas participavam da compra dos celulares (...)”.

Na fase inquisitorial,
MARIA GISELMA FERREIRA DA SILVA
declarou que
“em revista realizada nas celas com os demais agentes penitenciários logrou-se encontrar nos pertences da detenta
Mônica Cristina Ferreira Brandão
, uma folha com anotações de contas bancárias em nome da acusada
Simoni Carine da Silva
(Agência 3456, conta poupança 098-1, op. 13, CEF), no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)”
.

Disse que, segundo denúncias de presas que não quiseram se identificar,
o valor seria ou foi repassado a agente penitenciária
Fabiana Rodrigues de Souza
como pagamento de um aparelho celular
, pontuando que em outros meses [junho e julho],
Fabiana
teria passado para as presas três aparelhos celulares.

A testemunha
MARINA VENITH DE SOUZA
, na esfera administrativa, disse que os celulares eram vendidos por
FABIANA
, e que o aparelho entregue em sua cela foi levado pela detenta
JÉSSICA
, dentro de um pacote de absorventes.

Em juízo, a referida testemunha afirmou:

“(...)
Disse que a Fabiana passou o celular para a Jessica
e a
Jessica
passou para (...). Disse que o celular parou o chip e que a
Jessica
que levou (...).
Que a Jessica disse que era Fabiana que tinha entrado com os celulares
. Disse que não sabe/lembra sobre formas de pagamento e valores dos celulares.
Relatou que os celulares entraram por meio de absorventes
, que ela viu a
Jessica
(correria)... (...). Disse que não se lembra do envolvimento de outras pessoas. Sobre a agressão de
Jessica
disse que não ficou sabendo. Que o celular trazido por
Jessica
foi pego na revista.
Que quando Jessica entregou o celular ele estava em um pacote de absorvente. Que viu o celular ser retirado de dentro do pacote de absorvente. Disse que quando a Jessica ‘jogou’ o pacote de absorvente e ele caiu no chão, deu pra ver o celular
. Disse que o celular foi levado pela ‘correria’
Jessica
para dentro da cela. Que não sabe quem usou o celular e que o celular ficou poucos dias na cela. Disse que não era possível que
Jessica
não tivesse visto que havia um celular dentro do pacote de absorvente. Disse que quem leva os absorventes para as detentas nas celas é a pessoa que trabalha ‘nos corres’, vulgo ‘correria’, e que a correria da época dos fatos era a
Jessica
. Por fim, relatou que os absorventes eram levados na hora que as presas necessitavam (...)”.

Destaca-se, ainda, o depoimento judicial prestado pela testemunha
YOSHIKO TAKAHASHI CARDOSO
,
verbis
:

“(...) não tinha interesse em adquirir um celular, visto que não tem familiares com os quais poderia se comunicar, razão pela qual não tem conhecimentos relevantes sobre o assunto.
Disse que a Salete as convidou para se reunirem para realizarem a compra do celular, que cada uma das detentas entraria com o valor de R$ 150,00 reais, a fim de juntarem o montante de R$ 2.500,00 para a aquisição do celular
, mas como não teve interesse, então não sabe como se procedeu.
Relatou que na época a Salete a disse que pegaria esse celular com a agente Fabiana e por isso não teria problemas
. Questionada sobre o acontecimento com
Jessica Patrícia
, disse não ter conhecimento. Disse que não viu o aparelho, apenas ouviu os comentários sobre ele. Questionada se
Salete
a disse como entraria o celular na cadeia, disse que não.
Disse que a Salete citou apenas a agente Fabiana, não citou nenhum outro agente
. Ressaltou que
Salete
falou sobre a possibilidade de entrar com o celular por meio da agente
Fabiana
, mas que ela não afirmou categoricamente (...)”

Convém salientar que o Juiz de Direito
ANDERSON CLAYTON DIAS BATISTA
, prolator da sentença hostilizada, examinou de maneira bem-fundamentada e pormenorizada a participação de cada uma das recorrentes, destacando, claramente, o envolvimento de cada uma das acusadas na organização criminosa, como se vê:

“
Certa é a autoria da ré
FABIANA
em relação ao crime de integrar organização criminosa. Conforme se assevera da investigação, depoimentos em sede inquisitorial, cujos fatos foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo auto de constatação acostado ao ID 39420479 – fls.112/145, laudo pericial de ID 55037526, extratos acostados no ID 39420486.

De acordo com tais elementos de provas, aos quais corroboram com as provas angariadas em juízo, restou plenamente comprovado o vínculo da ré
FABIANA
com as demais acusadas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal.

De largada, comprovou-se que a ré
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
exercia o comando da organização criminosa e ingressava com os aparelhos telefônicos na unidade prisional, recebendo valores mediante depósito em conta bancária de
SIMONI
, previamente ajustadas.

Conforme auto de constatação sob o ID 39420479 – fl.119, em um dos diálogos, é possível averiguar que
FABIANA
questiona
SIMONI
se esta receberia valores em sua conta, o que foi prontamente aceito e, em seguida, informado a conta bancária de sua titularidade, ocasião que restou combinado que logo entraria dinheiro na referida conta, ao passo que
SIMONI
responde
‘já vamos ficar rica’
. Destaco:

[...]

Em outra conversa entre
FABIANA
e
SIMONI
referente ao recebimento dos valores ilícitos dos telefones pagos mediante depósito na conta de
SIMONI
, observa-se a íntima relação existente entre elas, tratando-se com as expressões como
‘gatona, gata, amore’
(ID 39420479 – fls.121). Veja-se:

[...]

Como se pode observar das conversas entre as rés,
FABIANA
indaga
SIMONI
se depositaram a quantia de
R$ 2.050,00
para ela, explicando que referido depósito seria efetuado por seu
‘namorado’
(ID 39420479 fls.125):

[...]

Desse modo, após verificar sua conta,
SIMONI
informa a
FABIANA
que não houve depósito até aquele momento, afirmando:
‘Amor nada ainda estamos pobre’
(ID 39420479 – fls.128):

[...]

Em seguida,
FABIANA
informa a
SIMONI
que foi realizado um depósito de R$ 1.250,00, na segunda depositariam outros R$1.250,00, aduzindo que seria depositado mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, afirmando ainda que passaria um valor a
SIMONI
(ID 39420479 - fl.129):

[...]

Em seguida, novamente
FABIANA
questiona
SIMONI
se havia entrado mais R$ 1.250,00 na conta, tendo ela respondido negativamente (ID 39420479 – fl.131):

[...]

Posteriormente, novamente
FABIANA
questiona sobre os depósitos nos valores de R$1.200,00 e R$ 2.500,00, declarando a
SIMONI
que lhe deram garantia do depósito (ID 39420479 – fl. 134):

[...]

Em data posterior,
SIMONI
atendendo pedido de
FABIANA
confirma que foi depositado a quantia de R$ 1.000,00, cujo valor foi repassado para a conta bancária de
Jacleine Rodrigues Souza
, parente de
FABIANA
, e o comprovante é prontamente encaminhado por
SIMONI
(ID 39 420479 – fls.138/139):

[...]

Mais adiante,
FABIANA
diz que no próximo depósito,
SIMONI
poderia
‘tirar’
para si a importância de R$ 200,00 (ID 39420479 – fl.141):

[...]

No dia
5/8/2017
,
FABIANA
indaga
SIMONI
se haviam depositado algum valor (R$ 2.050,00), tendo
SIMONI
respondido que havia o depósito de tão somente R$ 150,00, pelo que
FABIANA
responde
‘mais são safadas né’
(ID 39420479 – fl.144):

[...]

Em continuidade, elas realizam conferência dos depósitos que somaram R$ 3.950,00 e
FABIANA
aponta que a importância deveria corresponder a
R$ 6.000,00
, constando novamente depósito na conta de
Jacleine Rodrigues Souza
na importância de R$ 150,00 (ID 39420479 – fls.145):

[...]

Dias depois,
FABIANA
volta a indagar
SIMONI
se haviam depositado mais algum dinheiro, tendo ela dito que não (ID 39420486 – fl.04):

[...]

Os extratos acostados aos ID’s 39420486 e 39421962, confirmam os depósitos realizados por
SIMONI
à conta de
Jacleine
, parente de
FABIANA
, conforme por esta requerido (ID 39420479 – fls.140, 143; ID 39420486 – fl.3):

[...]

Com efeito, nota-se nos diálogos estabelecidos entre as rés
FABIANA
e
SIMONI
que a todo momento
FABIANA
quando informa acerca dos depósitos sempre utiliza as expressões ‘se haviam depositado’, ‘na segunda-feira mandariam, pois lhe deram garantia’, ‘mais são safadas né’, ou seja, os termos estão sempre no plural, confirmando que ela faz referência às presas que estariam efetuando os depósitos referentes ao pagamento dos aparelhos telefônicos com o apoio de terceiros (amigos e familiares).

Fato este que é corroborado pelos depoimentos das testemunhas que tanto em juízo quanto na fase inquisitiva informaram que a ré
FABIANA
levava os celulares para a unidade prisional, onde era realizada negociação por meio de
MARIA SALETE
e a ré
JÉSSICA
fazia a entrega em pacote de absorvente à reclusa adquirente.

Ainda, confirmou-se que
FABIANA
repassava os dados bancários da ré
SIMONI CARINE
para as detentas efetuarem o pagamento da aquisição do aparelho, confirmando-se que foram realizados vários depósitos de origem não identificada pelas rés, que apenas narraram fatos fora de contexto e sem nexo, a fim de ludibriar o juízo a respeito da verdadeira origem dos depósitos”.

Pelo que se infere do vasto conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, é inquestionável não só a participação, como também a liderança de
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
na propalada Organização Criminosa.

De igual modo, não se põe dúvida da participação e da relevância do papel de
SIMONI CARINE DA SILVA
na referida OrCrim.

Ao contrário do sustentado pela combatente defesa, não estamos diante de um simples
empréstimo
de conta bancária.

Conforme bem salientando pelo juízo sentenciante,
“as conversações acostadas ao auto de constatação acostado ao ID 39420479 – fls.112/145, deixaram explícita a atuação conjunta das rés, eis que em várias oportunidades
SIMONI
respondia a
FABIANA
que elas ‘estavam ricas’ sempre que recebia valores em sua conta ou que ‘estavam pobres’ quando questionada sobre os valores e ela informava que nada havia sido depositado”
.

De mais a mais, não se pode olvidar que os dados da conta bancária da acusada
SIMONI CARINE DA SILVA
foram encontrados
“em uma folha de papel com vários números de telefone e um pedaço de papel com número de conta bancária, localizados nas celas da detentas, exatamente como narrado pelas testemunhas, que a ré
FABIANA
havia repassado a conta de
SIMONI
para que fossem realizados os depósitos da aquisição ilícita dos celulares na cadeia”
, evidenciando sua participação direta na organização criminosa.

No atinente às demais recorrentes,
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
e
JÉSSICA CAROLINE DA SILVA
, sobejam dos autos provas bastantes da participação de ambas no grupo criminoso, ficando evidenciado que a primeira era a responsável por arregimentar as demais detentas, oferecendo-lhes os celulares, e a segunda fazia o papel de “correria” e, por ter livre acesso aos corredores das celas, ficava encarregada de fazer a entrega dos aparelhos dentro de pacote de absorvente.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça,
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A estrutura hierárquica do grupo criminoso desvendado nos autos,
com poder de mando exercido pela servidora pública que o liderava
, e
com divisão de tarefas claramente delimitada entre as rés
, conformando seu caráter estrutural autônomo, conferiu-lhe capacidade de domínio e influência dentro do sistema prisional, estendendo-se inclusive a terceiros, como familiares das detentas, por meio dos quais eram realizados os depósitos e movimentações financeiras necessários à execução das práticas ilícitas, consistentes na introdução e comercialização de aparelhos celulares no interior da unidade prisional, mediante o recebimento de vantagem indevida.

Assim, inconteste a existência da organização criminosa instalada no âmbito da
Cadeia Pública Feminina de Colíder/MT
, a qual, embora não vinculada a facção de maior expressão,
possuía estrutura interna estável e divisão funcional definida
, com atuação permanente e finalidade lucrativa, o que preenche integralmente os elementos exigidos pelo art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/13.

Em cotejo percuciente dos autos, constata-se, à míngua de hesitação, que as recorrentes
Fabiana Rodrigues de Souza
,
Simoni Carine da Silva
,
Maria Salete Gonsalves da Silva
e
Jéssica Caroline da Silva
integravam organização criminosa, porquanto associadas em número igual ou superior a 4 (quatro) pessoas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, atuando dentro do sistema prisional com o propósito de obter vantagens econômicas indevidas, mediante o ingresso e repasse de aparelhos celulares a reeducandas, com a conivência e participação direta de servidora pública, circunstância que demonstra o liame associativo e o dolo de estabilidade do grupo.

Ora, conforme amplamente exposto, as investigações evidenciaram, com base em interceptações telefônicas, laudos periciais, extratos bancários, relatórios de constatação e depoimentos colhidos em juízo, que o grupo possuía estrutura hierarquizada e bem definida, subdividida em núcleos de liderança, execução e financeiro.

De início, observa-se que
Fabiana Rodrigues de Souza
, valendo-se do cargo público que ocupava,
liderava a associação criminosa
,
sendo a principal responsável por viabilizar a entrada dos aparelhos telefônicos e controlar a movimentação financeira oriunda das negociações ilícitas
. Sua posição de comando restou evidenciada nas mensagens interceptadas, nos laudos periciais, que tratam diretamente com
Simoni Carine da Silva
sobre depósitos, e pelos extratos bancários, os quais confirmam créditos na conta de
Simoni
e posteriores repasses à conta de
Jacleine Rodrigues Souza
, parente de
Fabiana
, conforme orientação da líder.

Na sequência, verifica-se que
Simoni Carine da Silva
possuía estreita ligação com
Fabiana
, sendo responsável por receber em sua conta bancária os valores ilícitos oriundos da venda dos aparelhos celulares, prestando contas à líder sempre que questionada sobre os depósitos. Os extratos bancários e as conversas periciadas nos autos demonstram que
Simoni
consentiu com a utilização de sua conta para movimentação dos valores obtidos com a prática delitiva, inclusive mantendo diálogo com
Fabiana
sobre os pagamentos, dizendo
‘já vamos ficar rica’
quando recebia depósitos e
‘estamos pobre’
quando não havia crédito em sua conta, evidenciando seu pleno conhecimento e adesão à empreitada criminosa.

Por seu turno,
Maria Salete Gonsalves da Silva
atuava como
intermediária direta
, utilizando seu livre acesso aos corredores das celas para
negociar e entregar aparelhos às detentas em conjunto com Jéssica Caroline da Silva
. Os depoimentos de Maria Giselma, Vilma Yoshiko Takahashi Cardoso e Vanilda Menegassi confirmam que
Fabiana
entregava os celulares a
Maria Salete
, que repassava às presas adquirentes, e que os valores eram pagos por familiares/amigos mediante depósitos na conta de
Simoni
, conforme previamente ajustado entre as acusadas.

Por fim,
Jéssica Caroline da Silva
também integrava o grupo, exercendo a função de ‘correria’,
incumbida de transportar aparelhos às destinatárias, usualmente escondidos em pacotes de absorventes
, conforme relataram as testemunhas Marina Venith de Souza e Maria Giselma. O laudo de constatação e os depoimentos confirmam que
Jéssica
possuía amplo acesso às celas e seguia ordens diretas da líder
Fabiana
, evidenciando adesão consciente e permanente ao esquema criminoso.

Ora, conforme amplamente exposto, as investigações, contando com extração de dados telefônicos, laudos periciais, relatórios de constatação, extratos bancários e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, permitiram a conclusão de que as apelantes integravam organização amplamente estruturada, com hierarquia e clara divisão de tarefas, de modo que não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco que os requisitos exigidos para configuração do delito em questão não restaram preenchidos, conforme exposto em linhas volvidas.

Logo, denota-se que o arcabouço probatório comprova, à saciedade, que as recorrentes
Fabiana Rodrigues de Souza, Simoni Carine da Silva, Maria Salete Gonçalves da Silva
e
Jéssica Caroline da Silva
integravam organização criminosa estável e funcionalmente estruturada, atuando de forma coordenada e permanente na comercialização ilícita de aparelhos celulares no interior do sistema prisional, razão pela qual não há falar em absolvição do delito capitulado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013”.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
,
SIMONI CARINE DA SILVA
,
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
e
JÉSSICA CAROLINE DA SILVA
, pela prática do crime de organização criminosa.

II.2 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SUSCITADO PELA DEFESA DE SIMONI CARINE DA SILVA

A defesa de
SIMONI CARINE DA SILVA
postula sua absolvição, por atipicidade da conduta, quanto ao crime de corrupção passiva, ao argumento de que não possui vínculo funcional com a Administração Pública, e que apenas teria emprestado sua conta-bancária à corré
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
, sem ter conhecimento da origem ilícita dos valores nela depositados.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a servidora pública,
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
, valendo-se do cargo que ocupava, recebia depósitos ilícitos provenientes da comercialização e ingresso de celulares no interior da Cadeia Pública Feminina de Colíder, utilizando-se, para tanto, da conta-bancária em nome de
SIMONI CARINE DA SILVA
, objetivando dissimular a origem e o destino dos referidos valores.

Conforme bem salientou o Procurador de Justiça,
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, apesar de não ostentar a qualidade de funcionária pública,
SIMONI

“concorreu dolosamente para o recebimento da vantagem indevida, ao ceder sua conta-bancária e participar ativamente do fluxo financeiro do esquema”
, atuando de forma consciente e voluntária para viabilizar a prática do crime funcional perpetrado por
FABIANA
.

A propósito, ao contrário do assinalado pela douta defesa,
SIMONI CARINE DA SILVA
tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos valores depositados em sua conta-bancária.

As provas dos autos mostram que
SIMONI
consentiu com a utilização de sua conta-bancária para movimentação dos valores obtidos com a prática delitiva.

Os diálogos mantidos com
FABIANA
sobre os pagamentos, ao utilizar expressões como
“já vamos ficar rica”
, quando recebia depósitos, ou
“estamos pobre”
, quando não havia crédito em sua conta, evidencia seu pleno conhecimento e adesão à empreitada criminosa.

Some-se a isso que, o fato de não possuir vínculo com a Administração Pública, por si só, não afasta sua responsabilidade penal, haja vista que, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“é possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime de corrupção passiva, quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime." (RHC n. 78.959/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 25/9/2017)”
[3]
.

Nesse sentido:

“Ao contrário do afirmado pela Defesa, é possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime de corrupção passiva, quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime”
[4]
.

Neste viés, mantenho a condenação imposta à recorrente
SIMONI CARINE DA SILVA
pela prática do crime de corrupção passiva.

II.3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a exclusão da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, em relação à
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
, aduzindo que não há provas concretas de que ela comandava a organização criminosa.

De igual modo, pleiteia a exclusão da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, referente à utilização da função pública, imposta a todas as recorrentes, ao argumento de que a referida majorante está absorvida pelo tipo penal de corrupção passiva atribuído à
FABIANA
.

Pede, ainda, o afastamento da majorante contida no § 1º do art. 317 do CP aplicado às recorrentes
MARIA SALETE
e
JÉSSICA
, uma vez que elas são reeducandas e não exercem função pública.

De início, convém salientar que as provas dos autos mostram, com clareza solar, que
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
exercia papel de liderança dentro do grupo criminoso.

Pelo que se infere do vasto arcabouço probatório,
FABIANA
se valia do cargo público de agente penitenciária para intermediar e autorizar a entrada de celulares na Cadeia Pública Feminina de Colíder, cujos valores, conquanto administrados por ela, eram depositados na conta-bancária de
SIMONI
.

De igual forma, não se põe dúvida de que as corrés
MARIA SALETE
e
JÉSSICA CAROLINE
agiram sob as ordens diretas de
FABIANA
, demonstrando, de maneira inconteste, a ascendência hierárquica e domínio da empreitada delituosa.

Também não procede o pretendido afastamento da majorante prevista no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, ao argumento de que tal causa de aumento estaria absorvida pelo tipo penal de corrupção passiva atribuído à
FABIANA
.

Neste particular, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça,
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
,
verbis
:

“O art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013 prevê o aumento de pena quando há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, e a ratio legis da norma é punir de forma mais severa o agente público que utiliza sua função como instrumento de fortalecimento ou de proteção à estrutura criminosa, comprometendo a integridade e a finalidade da Administração.

Na hipótese vertente, restou amplamente demonstrado, nos próprios fundamentos da sentença, que a organização criminosa se valeu da condição funcional da agente penitenciária Fabiana Rodrigues de Souza para a prática das infrações penais, utilizando-se de sua posição dentro da unidade prisional para permitir a entrada e circulação de aparelhos celulares mediante o recebimento de vantagem indevida, circunstância que viabilizava o funcionamento do esquema e mantinha o vínculo entre as reeducandas e o meio externo.

Constatou-se, ademais, que as corrés Maria Salete Gonçalves da Silva e Jéssica Caroline da Silva atuavam em coautoria com Fabiana, participando das condutas voltadas à concretização do esquema ilícito dentro do ambiente prisional, razão pela qual também se beneficiaram do uso indevido da função pública exercida pela agente penitenciária, sendo, portanto, correta a extensão da majorante do art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013.

A causa de aumento prevista nesse dispositivo não se confunde com o delito de corrupção passiva, pois tutelam bens jurídicos distintos, sendo que o primeiro visa à proteção da higidez institucional do serviço público frente à infiltração criminosa, enquanto o segundo resguarda a moralidade do agente individualmente considerado.

De igual modo, a majorante do artigo 317, §1º, do Código Penal incide quando o funcionário público, em razão da vantagem ou promessa de vantagem indevida, pratica ato de ofício ou infringe dever funcional, situação que restou devidamente caracterizada no caso de Fabiana Rodrigues de Souza, que, valendo-se do cargo de agente penitenciária, violou os deveres de disciplina e vigilância inerentes à função, contribuindo, em coautoria com as demais rés, para o ingresso de objetos ilícitos no interior do estabelecimento prisional.

A utilização da função pública e a infração do dever funcional para favorecer o funcionamento e a estabilidade da organização criminosa representam condutas de elevada reprovabilidade, legitimando as majorações impostas na sentença”.

No que tange à alegação de que não se aplica a majorante prevista no § 1º do art. 317 do CP às corrés
MARIA SALETE
e
JÉSSICA CAROLINE
, pelo fato de não exercerem função pública, torno a repetir que, segundo precedente do STJ, é possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime de corrupção passiva, quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime, como sói ocorrer no caso em apreço.

Neste viés, conserva-se a reprimenda imposta às recorrentes
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
,
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
e
JESSICA CAROLINE DA SILVA
.

II.4 – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA À SIMONE CARINI DA SILVA

A defesa de
SIMONI CARINE DA SILVA
aduz que foi utilizada condenação transitada em julgado em 2022 para recrudescer a pena sobre fatos ocorridos em 2017, violando, assim, o princípio da anterioridade.

Postula a fixação da pena em seu mínimo legal, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Sem razão a defesa.

Com efeito,
“condenação definitiva por crime pretérito configura maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do delito em exame”
[5]
.

Neste mesmo sentido:

“A majoração da pena-base foi motivada pela existência de condenação anterior por fato cometido antes do crime em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, configura maus antecedentes e permite a exasperação da pena”
[6]
.

Assim também já decidiu o STJ:

“3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC e EDcl no AgRg no HC n. 411.239/SP)”
[7]
.

No caso, a condenação ostentada por
SIMONI
se refere a fatos praticados em
2015
, anteriores, portanto, ao crime em julgamento.

Nesse diapasão, ainda que a condenação tenha transitado em julgado em
2022
, antes da sentença condenatória na presente ação penal, possível se mostra o reconhecimento dos maus antecedentes.

Assim, irretocável se mostra a dosimetria da pena levada a efeito pelo juízo sentenciante, não comportando nenhuma retificação.

II.5 – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FORMULADO POR FELIPE VIEIRA DOS SANTOS E MARCIO EDER VACARO DE AQUINO

Os acusados
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
, assim como a corré que não recorreu,
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, qual seja, embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Segundo a exordial acusatória, os referidos denunciados
“passaram a coagir, mediante ameaças, os primeiros, as detentas Maira Salete Gonsalves da Silva e Jéssica Caroline da Silva para que alterassem seus depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, e por último, a detenta Ana Paula Novaes Duarte, impedindo, assim, a adequada apuração dos delitos perpetrados pela organização criminosa acima descrita, assegurando-se a impunidade da agente Fabiana e demais envolvidos”.

Encerrada a instrução processual, o
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP
absolveu
FELIPE
,
LIDIANE
e
MÁRCIO
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CP, por não visualizar a presença de provas seguras para condenação.

Contudo, os acusados
FELIPE
e
MÁRCIO
pugnam a absolvição com lastro no inciso III do art. 386 do CPP, qual seja,
não constituir o fato infração penal
.

Com efeito, não existem evidências concretas nos autos a demonstrar que os agentes
FELIPE
,
LIDIANE
e
MÁRCIO
, tenham cometido qualquer infração penal.

No atinente a
MÁRCIO EDER
, a testemunha
MARIA GISELMA FERREIRA DA SILVA
, Diretora da Cadeia Pública Feminina de Colíder, asseverou que:

“Que após o início das investigações, certo dia a recuperanda Ana Paula passou mal e, naquela época era comum quando havia alguma emergência chamarem a testemunha para dar apoio, mas nesse dia que Ana Paula passou mal e não a chamaram, sendo que os próprios agentes Luzia e Marcio a levaram até o hospital. Relatou que no dia seguinte foi informada que a recuperanda havia sido ameaçada no hospital, mas não em razão de ela ter feito algo e sim no sentido de que a agente Fabiana estava com problemas porque as presas estavam falando demais e que então elas tinham que ver o que estavam falando, que tinham que ter cuidado. Informou que a agente Luzia relatou que não ouviu o que o agente Marcio disse para a detenta, mas que viu que ele estava falando algo que a deixou assustada”.

A referida testemunha, prosseguiu:

“com relação ao Felipe e a Lidiane, as detentas Maria Salete e Jessica disseram, na sala da Investigadora Magda, que o
Felipe
e a
Lidiane
haviam as ameaçado na
“X5”
. Que quanto à
Lidiane
, disse que era muito competente, muito operacional, disposta, que até o momento não havia motivos para dizer nada sobre ela, que ficou assustada, pois não esperava. Relatou que ela e o agente Josias procuraram imagens de até 7 dias e que em determinado momento as câmeras registraram a
Lidiane
e o
Felipe
indo até a cela delas (Maria Salete e Jessica), mas não dava para ver o que aconteceu, pois saia do raio das imagens, informou, ainda, que era aproximadamente 15h, que não era um horário que os agentes costumavam ir, pois normalmente vão em torno de 05h e 11h, a menos que as detentas chamem, que elas poderiam ter os chamado”.

Não há lastro probatório a demonstrar que
MÁRCIO
,
LIDIANE
e
FELIPE
tenham intimidado as testemunhas ou as codenunciadas com a finalidade de embaraçar a investigação de infração penal envolvendo organização criminosa.

Conquanto se saiba que houve um contato entre os agentes e algumas detentas da Cadeia Pública Feminina de Colíder, não ficou demonstrado que os atos a ele imputados constituam infração penal.

Por essa razão, acolho a pretensão deduzida por
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
para absolvê-los da prática do crime que lhe foi imputado com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

De ofício, estende-se o benefício à codenunciada
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, com fulcro no art. 580 do CPP.

III – PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

IV – DISPOSITIVO

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
FABIANA RODRIGUES DE SOUZA
,
SIMONI CARINE DA SILVA
,
MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA
e
JÉSSICA CAROLINE DA SILVA
, mantendo-se, em relação a elas, inalterada a sentença condenatória; e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
, estendendo-se o benefício, de ofício, à codenunciada
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, nos termos do art. 580 do CPP, para absolvê-los da prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no art. 386, inciso III, do CP, por não constituir o fato infração penal.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 549.109/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.

[2]
TJMT, N.U 0016203-64.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2022, Publicado no DJE 16/5/2022.

[3]
STJ,
AgRg no RHC n. 186.284/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.

[4]
STJ,
RHC n. 78.959/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 25/9/2017.

[5]
TJMT,
N.U 0008464-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025.

[6]
TJMT,
N.U 1005851-08.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025.

[7]
STJ,
REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026